Tribunal: TJDFT
Processo: 0094502-88.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. LEI DISTRITAL N. 4.732/11. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N. 851.421/DF). REMISSÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No bojo da ADI n. 2012.00.2.014916-6, o Conselho Especial desta e. Corte confirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/11, na qual se suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários de ICMS decorrentes da diferença entre o regime normal de apuração e o regime diferenciado concedido por Termo de Acordo de Regime Especial – TARE.
2. Igualmente, no julgamento do mérito do RE n. 851.421/DF, que trata sobre a controvérsia relativa à constitucionalidade da prática mediante a qual os Estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no âmbito do CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais pelo Excelso STF, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS (Tema n. 817), reconheceu-se “a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.(RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)
3. Ainda que reconhecida a nulidade do TARE firmado entre a sociedade empresária e o Distrito Federal, não se revela cabível prosseguir com o cumprimento de sentença com o fito de exigir valores que deixaram de ser recolhidos em virtude do tratamento diferenciado outrora acordado, porquanto, com a remissão concedida com o advento da Lei Distrital n. 4.732/11, reputada constitucional pelo STF, extinguiu-se o crédito tributário.
4. Conclui-se, pois, que a remissão do crédito tributário referente às diferenças apuradas em decorrência da nulidade do TARE objeto da demanda acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto ao cumprimento de sentença, porquanto, ante a extinção do crédito (art. 156, IV, do CTN), não se revela possível exigir o pagamento dos valores que deixaram de ser recolhidos em virtude do tratamento diferenciado outrora concedido à sociedade empresária executada.
5. Recurso conhecido e desprovido.